Tribunal: TJDFT
Processo: 0717407-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717407-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SIMOES DANTAS AGRAVADO: ROSE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabio Simões Dantas em face da r. decisão (ID 154200473) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rose Aparecida Nogueira de Souza, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil – CENSEC. A parte Agravante, alega, em resumo que a r. decisão malfere o princípio da cooperação, pois necessário que a consulta seja formulada pelo Poder Judiciário. Destaca que a diligência busca a efetividade do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta pleiteada. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora, pois a simples possibilidade de suspensão do feito não gera risco de perecimento do direito da parte Agravante antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Ademais, conforme se extrai do feito de referência, o d. Juízo a quo deferiu a pesquisa de bens via SNIPER (ID 151167762, na origem), ainda pendente de resposta. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator